Tribunal: TJMT
Processo: 1034791-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034791-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEY PEDROSO PONTES - CPF: 018.051.951-40 (AGRAVANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARCILENE REIS DO NASCIMENTO - CPF: 029.637.971-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADO EM REGIME FECHADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. FILHOS MENORES SOB CUIDADOS MATERNOS. AUSÊNCIA DE
PROVA DA
IMPRESCINDIBILIDADE.
INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenado ao cumprimento d
e
12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar fundamentado na existência de três filhos menores, um deles com deficiência.

A defesa sustenta que o agravante seria imprescindível aos cuidados dos menores, invocando o art. 117 da LEP, o art. 318 do CPP e precedentes sobre flexibilização excepcional da prisão domiciliar.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é juridicamente possível conceder prisão domiciliar a condenado
ao cumprimento de pena
em regime inicial fechado; e

(
ii
) se os elementos do caso concreto demonstram, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do agravante para os cuidados dos filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 318 do CPP aplica-se exclusivamente à
hipótese de
substituição da prisão preventiva
por prisão domiciliar
, sendo inaplicável a condenado em execução definitiva de pena em regime fechado.

O art. 117 da LEP restringe a prisão domiciliar ao regime aberto, admitindo-se sua concessão excepcional apenas quando demonstrada a imprescindibilidade do condenado aos cuidados de filho menor, hipótese que exige prova robusta.

O laudo psicossocial informa que os menores estão sob cuidados maternos, com apoio familiar, sem indícios de vulnerabilidade grave ou desamparo, concluindo que as crianças recebem todos os cuidados necessários ao desenvolvimento biopsicossocial.

A jurisprudência do STJ admite a extensão excepcional da prisão domiciliar a condenados em regimes mais gravosos somente quando comprovada a exclusividade e indispensabilidade dos cuidados parentais, o que não ocorre no caso.

O crime praticado é grave (homicídio qualificado), reforçando a necessidade de observância da execução penal em seus parâmetros de disciplina, progressão e finalidade
ressocializadora
.

Ausente demonstração de situação humanitária excepcional, não há fundamento jurídico para flexibilizar o regime de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado exige demonstração inequívoca de imprescindibilidade da presença do
apenado
no núcleo familiar para cuidados de filhos menores.

2. A existência de filhos menores, quando amparados pela genitora e por rede familiar suficiente, não autoriza a substituição excepcional da pena privativa de liberdade
.

Dispositivos relevantes citados:

LEP,
art. 117;

CPP, art. 318.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC 161.882/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 29.03.2022;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Sidney Pedroso Pontes
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n. 2000095-13.2025.8.11.0042, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, formulado sob o argumento de que o reeducando seria imprescindível aos cuidados de seus filhos menores.

A defesa sustenta, em síntese, que o agravante exerce a condição de arrimo de família, sendo o único provedor dos três filhos, dentre eles um adolescente portador de deficiência, o que justificaria a substituição do encarceramento por prisão domiciliar. Invoca, ainda, o art. 117 da Lei de Execução Penal, o art. 318 do CPP e precedentes dos Tribunais Superiores, afirmando que o quadro familiar demonstraria a necessidade de sua presença no lar.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, asseverando que o laudo psicossocial juntado aos autos revela que os menores se encontram sob os cuidados maternos e que não há elementos indicativos da imprescindibilidade paterna.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça

Jorge da Costa Lana
, emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte

legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim preenchidos os pressupostos de admissibilidade,

dele conheço.

O agravante Sidney Pedroso Pontes foi preso
,
em 13/04/2025
,
e cumpre pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, em razão de condenação transitada em julgado pela prática do crime de homicídio qualificado (Processo n. 0012969-60.2008.811.0042).

A decisão agravada indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, que fundamenta a pretensão na existência de três filhos menores, sendo um deles portador de deficiência, os quais dependeriam da presença paterna.

No entanto, assim como já assentado por esta Câmara em casos semelhantes,
o pleito não encontra amparo
na legislação aplicável nem nas circunstâncias concretas delineadas nos autos.

O art. 318 do Código de Processo Penal, invocado pela defesa, disciplina hipóteses de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Trata-se, pois, de regra
voltada à prisão cautelar, inaplicável a condenado em regime fechado, como é o caso do agravante, que se encontra em execução definitiva da pena.

Nessa situação, incide a disciplina do art. 117 da Lei de Execução Penal, que restringe a prisão domiciliar ao regime aberto e apenas nos casos taxativamente previstos. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, excepcionalmente, a aplicação da medida a condenados em regimes mais gravosos, essa flexibilização é condicionada à demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença do apenado no núcleo familiar — circunstância que não se verifica no caso.

No presente caso, o Laudo Psicossocial juntado aos autos
(mov. 42.1)
conclui que os menore
s estão sob os cuidados materno
s
, recebendo atenção adequada às necessidades básicas, contando a família
com apoio de parentes próximos
, afastando a tese de vulnerabilidade grave ou de desamparo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que é possível a

extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos
no regime fechado ou semiaberto, desde que seja demonstrada a imprescindibilidade da medida:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TORTURA. REGIME INICIAL
SEMIABERTO.
PRISÃO DOMICILIAR PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE. COLOCAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RÉU
FORAGIDO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua
adequação.
Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor
. Precedentes.

2. Situação em que não foi demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados do paciente para com seu filho, visto que tem mãe viva que tem uma profissão, com residência fixa, e que a entrega informal da guarda do menor efetuada em 05/06/2020, por Termo de entrega de Menor com assinatura da mãe autenticada em cartório, sem o aval de decisão judicial dispondo sobre a guarda, limita-se a afirmar que a entrega teria tido por motivo os efeitos
da
grave
incidência da pandemia de
coronavírus
e declaração da mãe de que "Em face da evidência da pandemia, embora tenha uma profissão, não me permitiu que conseguisse êxito na obtenção do auxílio emergencial patrocinado pelo Governo Federal e nesse momento encontra-se sem condições de suprir as necessidades médicas, financeiras e morais para manter seu filho" . Ora, além de já terem arrefecido os efeitos da pandemia, nada há a demonstrar que a situação da mãe seja precária ao ponto de não possuir condição financeira e psicológica de proporcionar os cuidados de que seu filho necessita, pois não foi juntado aos autos nenhum tipo de comprovante de renda da mãe, nem tampouco atestado médico indicando que passe por problemas de saúde físicos ou psicológicos. Curioso, ainda, que ambas as declarações de entrega do menor juntadas aos autos indicam o mesmo endereço da mãe da criança e do recorrente, o que leva a crer que residem juntos e que o menor se encontra sob os cuidados de ambos.

3. De mais a mais, o paciente, além de estar foragido, foi condenado por delito equiparado a hediondo cometido com violência (tortura), em regime inicial semiaberto, o que demonstra que não preenche os requisitos do
art
.
112, § 3o, I, da LEP para progressão antecipada de regime, assim como não atende às exigências do caput do art. 117 da LEP. De se ressaltar, ainda, que as instâncias ordinárias deixaram claro que, diferentemente do alegado pela defesa, "há vaga no regime semiaberto disponibilizada ao sentenciado, adequada ao perfil e situação do condenado, onde terá sua integridade física resguardada".
4 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 161882 SP 2022/0072425-8,
Relator.:
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2022)

Tal como consignado no acórdão paradigma, a concessão excepcional da prisão domiciliar exige a prova robusta de que não há qualquer suporte familiar, comunitário ou estatal capaz de suprir as necessidades básicas das crianças, e de que o apenado é o único responsável e insubstituível nos cuidados cotidianos.
No caso, consoante demonstrado, os filhos do paciente estão sob os cuidados maternos e conta com ajuda dos demais
familiares,
recebendo atenção adequada às necessidades básicas
.

Importa registrar que o agravante cumpre pena por crime grave, doloso contra a vida, o que reforça a necessidade de observância das regras próprias da execução penal, voltadas à disciplina, estabilidade e finalidade
ressocializadora
da sanção. Assim como no precedente citado, não há elementos que indiquem quadro humanitário extremo capaz de justificar afastamento excepcional do regime fechado
.

Logo, não
demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados paternos, tampouco o desamparo dos filhos, não há fundamento jurídico ou fático que autorize a
concessão
da prisão domiciliar, de modo que a manutenção do indeferimento do pedido de prisão domiciliar é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto por
Sidney Pedroso Pontes
e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025